Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
AGRAVANTE: BELKA - COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Belka - Comércio de Móveis EIRELI - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1035451-31.2021.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.
Argumenta a Agravante que, em decorrência do Procedimento Administrativo no. 51.001.001.16-0017446, foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), porém, em razão do valor excessivo, interpôs Recurso Administrativo, junto a Turma Recursal do Procon/MT, requerendo a sua redução, contudo, foi negado provimento, mantendo o valor de R$ 125.000,00.
Diz que, a multa aplicada foi em razão de Auto de Infração lavrado pelo PROCON/MT, a partir da reclamação proposta por Carlos Alberto de Souza Gondim, em desfavor da Agravante, por entender que esta, transgredira a legislação aplicável, especialmente o art. 18 da Lei Federal no 8.078/90, tendo em vista que os produtos entregues pela Agravante ao consumidor, supostamente possuíam padrão inferior ao contratado.
Narra que, o consumidor em sua reclamação alegou em síntese que, firmou contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente no dia 1o-8-2016, no valor de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), contudo, afirma que a empresa BELKA, supostamente, não cumpriu com o contrato, uma vez que entregou móveis com padrão inferir ao contratado e que 40% dos móveis instalados em sua residência aparentavam não ser do fabricante, motivo pelo qual solicitou o cancelamento.
Alega que, a decisão administrativa que culminou a pena de multa à Agravante está embasada em auto de infração nulo, que viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
A Agravante, sustenta, a insubsistência das acusações formuladas, inaplicabilidade do CDC, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa.
Sustenta, também, que, a decisão agravada não merece prosperar, no tocante à ausência de garantia do juízo, e, não comprovação sumária de qualquer vício no procedimento administrativo.
Informa que, no tocante a garantia do Juízo, nesta fase recursal, indica o imóvel matriculado sob no 52.572, registrado no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em nome do representante legal da Agravante, José Roberto Belchior, avaliado pela última vez pela Caixa Econômica Federal em R$ 2.699.998,25 (dois milhões seiscentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).
Anota que, é absolutamente possível o deferimento da liminar diante da ilegalidade praticada, e diante do fato de que a liminar poderá ser revogada no futuro sem causar dano a Agravada, uma vez que diante da garantia do Juízo, o que por si só já garante a suspensão da exigibilidade do crédito em discussão.
Dessa forma, requer seja o presente agravo recebido em seu efeito ativo, deferindo a antecipada de tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão da cobrança da multa administrativa imposta pelo PROCON, até o julgamento final do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade da multa objeto da Ação Anulatória de origem.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa, após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se o desacerto da decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A multa aplicada pelo PROCON em processo administrativo instaurado para apuração de infrações às normas de proteção ao consumidor pode ser revista pelo Poder Judiciário, quando aplicada sem observância dos critérios fixados no art. 57 do CDC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Revela-se exacerbada a penalidade aplicada contra as empresas infratoras que ultrapassa mais de 3 (três) vezes o valor do veículo objeto da reclamação, ainda que se trate de empresas de grande porte, sobretudo quando certificado que não são reincidentes na prática de ilícitos administrativos contra o consumidor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de acordo com as circunstâncias e as peculiaridades do caso.
(TJDF - Acórdão n.1049188, 20160111095670APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: 449-452). [Destaquei]
In casu, vislumbro que, a priori, a decisão administrativa proferida pela autoridade competente padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável.
Da análise dos autos, verifico que a Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo Administrativo n. 51.001.001.16-0017446, em razão de reclamação de consumidor que contestava a assinatura de contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), alegando supostamente, o não cumprimento do contrato.
Verifico também, que, a Autora foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), porém, em razão do valor excessivo, interpôs Recurso Administrativo, junto a Turma Recursal do Procon/MT, requerendo a sua redução, contudo, foi negado provimento, e, mantido o valor da condenação (R$ 125.000,00), cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 215.227,81 (duzentos e quinze mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos).
Ocorre que, para gradação da multa, se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]
Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e aparentemente desproporcional à gravidade dos fatos verificados, que consistem na possibilidade do não cumprimento do contrato de compra e venda de móveis modulados com a Requerente.
Desse modo, a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somada ao perigo de dano de o débito ser inscrito em dívida ativa, autorizam a concessão da medida liminar.
A propósito do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO A REGRA PROTETITIVA AO CONSUMIDOR. PROCON. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. Não é possível aferir, neste momento processual inicial, nulidade no processo administrativo. Contém ele motivação suficiente, com análise da situação fática e dos dispositivos legais que incidem no caso. Não prospera a alegação de ausência de subsunção dos fatos a norma. Foram prestigiados o contraditório e a ampla defesa. Houve intimação, com manifestação da empresa, e apresentação de recurso administrativo, devidamente apreciado. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA. Havendo infringência a norma de proteção ao consumidor, é possível aplicação de multa pelo PROCON. A penalidade deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. O valor da multa, R$ 49.456,05 (R$ 58.289,94 atualizada), nesta fase de análise, parece ser desproporcional à gravidade dos fatos, incongruências entre o valor do pacote de TV por assinatura contratado e a cobrança efetuada pela empresa, com diferença de poucas dezenas de reais. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016). [Destaquei]
Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela vindicado, para suspender a cobrança da multa administrativa, até decisão final da ação de conhecimento.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora